Tribunal: TJSP
Processo: 1002985-75.2020.8.26.0566
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO– MANDADO DE SEGURANÇA – Veículo alienado - Ausência de comunicação formal da alienação de veículo ao DETRAN - Infrações de trânsito cometidas pelo adquirente do veículo - Mitigação da regra constante do art. 134, CTB quando ficar comprovado que as infrações foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO– MANDADO DE SEGURANÇA – Veículo alienado - Ausência de comunicação formal da alienação de veículo ao DETRAN - Infrações de trânsito cometidas pelo adquirente do veículo - Mitigação da regra constante do art. 134, CTB quando ficar comprovado que as infrações foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário – Jurisprudência do C. STJ – Sentença mantida - Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002985-75.2020.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido OTAVIO NAGIB ALONSO ZERAIK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002985-75.2020.8.26.0566 -Voto no 28610
2
VOTO No 28.610
REEXAME NECESSÁRIO No 1002985-75.2020.8.26.056
COMARCA: SÃO CARLOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: OTAVIO NAGIB ALONSO ZERAIK
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO DETRAN/SP E DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO
DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO 26a CIRETRAN DE SÃO CARLOS/SP
Juíza de 1a Instância: Gabriela Muller Carioba Attanasio
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
Veículo alienado - Ausência de comunicação formal da alienação
de veículo ao DETRAN - Infrações de trânsito cometidas pelo
adquirente do veículo - Mitigação da regra constante do art. 134,
CTB quando ficar comprovado que as infrações foram cometidas
após a alienação do veículo, ainda que não ocorra a transferência,
afastando
a
responsabilidade
do
antigo
proprietário

Jurisprudência do C. STJ
Sentença mantida - Reexame
necessário improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
OTAVIO NAGIB ALONSO ZERAIK contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR
DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO 26a CIRETRAN DE SÃO
CARLOS/SP objetivando a anulação das multas e do procedimento de
suspensão do direito de dirigir instaurado em face do impetrante, com a
alegação de que não houve o esgotamento da via administrativa, bem como
que o veículo em questão foi alienado a terceiro, não tendo sido as infrações
cometidas pelo impetrante.
A liminar foi deferida às fls. 49/51.
A r. sentença de fls. 74/76, cujo relatório é adotado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002985-75.2020.8.26.0566 -Voto no 28610
3
concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada exclua
todas as autuações e penalidades impostas (PA no 191000942514) ao
impetrante com fundamento em infrações de trânsito praticadas após
04.10.2013, na condução ou em relação ao veículo PAS/AUTOMÓVEL,
IMP/MMC LANCER GLXI, placa CFU 4332. Sem honorários (art. 25, Lei no
12.016/2009).
Não houve a interposição de recursos voluntários
pelas partes (fl. 83).
Há reexame necessário (Lei 12.016/09, art. 14,
§1o).
É o relatório.
Tem-se dos autos que o impetrante pretende a
anulação das multas de trânsito e do processo de suspensão do seu direito de
dirigir instaurado contra si, com a alegação de que tais infrações não teriam
sido cometidas por ele, uma vez que veículo em questão foi alienado a terceiro
no ano de 2013.
O Código de Trânsito Brasileiro prevê que compete
ao antigo proprietário do veículo efetuar a comunicação da alienação ao órgão
competente, sob pena ser responsabilizado, solidariamente, pelas infrações de
trânsito cometidas.
Assim, incumbia ao impetrante encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo de 30 dias, cópia autenticada
do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, conforme determina o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002985-75.2020.8.26.0566 -Voto no 28610
4
30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante
de
transferência
de
propriedade,
devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da
comunicação.
Contudo, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça já se encontra pacificada no sentido de que a regra prevista no artigo
134, do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as
infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, afastando a
responsabilidade do antigo proprietário:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.
RELATIVIZAÇÃO.
1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de
origem lançou os seguintes fundamentos: "Compulsando os autos, verifica-se que, em
16/03/2012, a autora firmou autorização para a
transferência de veículo, Fiat/UNO, placas IBS -
9343, em favor do réu, não havendo dúvidas da
aquisição do veículo por ele (fl. 14). Além disso, os
documentos das fls. 15/23 evidenciam que, após a
tradição do veículo ao requerido, o demandante
recebeu notificação por infração de trânsito e outras
obrigações
decorrentes
do
bem
alienado.
(...)
Sabidamente, a mera tradição do bem - ainda que
opere efeitos na esfera civil - não afasta as
obrigações do proprietário na seara administrativa.
Consectário lógico, o autor igualmente deu azo à
manutenção da propriedade do veículo no seu nome
e, por consequência, responderá solidariamente pelo
pagamento dos encargos até a data da efetiva
comunicação
de
venda,
conforme
a
legislação
vigente".(fls. 70-71, e-STJ).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre
mitigação quando ficar comprovado nos autos que
as infrações foram cometidas após a aquisição de
veículo por terceiro, ainda que não ocorra a
transferência
afastando
a
responsabilidade
do
antigo proprietário.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em
sintonia com o atual entendimento do STJ, razão
pela qual merece prosperar a irresignação.
4. Recurso Especial provido.”
(REsp
1715852/RS,
Rel.
Ministro
HERMAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002985-75.2020.8.26.0566 -Voto no 28610
5
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
10/04/2018)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE.
INTERPRETAÇÃO
DO
ART.
134
DO
CTB.
RELATIVIZAÇÃO.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "É
certo que o requerente logrou comprovar a venda do
veículo a outrem e a respectiva tradição, bem como
a comunicação de transferência de propriedade do
bem, todavia tal comunicação apenas se deu quando
há muito ultrapassado o prazo previsto no artigo
134 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que
a venda do veículo se deu em 07 de fevereiro de
2010 e a comunicação apenas foi protocolada em 19
de abril de 2010, ato que se revela ineficaz perante o
Poder Público em relação às autuações lavradas em
data
anterior
àquela
em
que
protocolada
a
comunicação de transferência do veículo" (fl. 206, e-
STJ).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre
mitigação quando ficarem comprovadas nos autos
que as infrações foram cometidas após a aquisição
de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a
transferência
afastando
a
responsabilidade
do
antigo proprietário. Nesse sentido: AgRg no AREsp
811.908/RS,
Rel.
Ministra
Assusete
Magalhães,
Segunda Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
16.6.2017;
AgInt
no
AREsp
429.718/RS,
Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
21.8.2017; AgRg no AREsp 174.090/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.6.2012.
3. Recurso Especial provido.”
(REsp
1685225/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
19/09/2017)
Assim,
conforme
o
entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça, havendo prova de que a autuação ocorreu posteriormente
à venda do veículo, a falta de comunicação de transferência da propriedade do
veículo ao DETRAN constitui mera irregularidade administrativa, não
permitindo que o antigo proprietário seja responsabilizado pelas infrações
cometidas pelo adquirente.
No caso dos autos, restou comprovado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002985-75.2020.8.26.0566 -Voto no 28610
6
impetrante alienou, em 04.10.2013, o veículo de placa CFU4332 à Sra. Sileuza
Pereira de Andrade, conforme demonstra o Certificado de Registro de Veículo,
com a autorização para transferência de propriedade (fls. 21/22), com firma
autenticada no 2o Tabelião de Notas e Protestos de São Carlos (fls. 22/23).
E, conforme se verifica do prontuário do condutor
juntado à fl. 24, todas as infrações relativas ao veículo de placa CFU4332
foram praticadas em datas posteriores à alienação.
Assim, considerando que o impetrante demonstrou
não ser mais proprietário do veículo a partir de 04.10.2013 e diante da
jurisprudência consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não é possível
que a pontuação referente às infrações de trânsito cometidas após tal data
seja atribuída ao impetrante.
Nesse sentido também é o entendimento desta C. 5a
Câmara de Direito Público, destacando-se:
RECURSO
EX
OFFICIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO
DE VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO. SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR. O art. 134 do Código de
Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade
solidária
do
proprietário de veículo automotor
perante
as
penalidades
impostas
e
suas
reincidências até a data da comunicação, caso não
tenha comunicado ao Órgão de Trânsito, no prazo
legal, da venda. Todavia, para a responsabilização
por infrações de trânsito cometidas após a alienação
do veículo, a aplicação do artigo 134 do Código de
Trânsito
Brasileiro
pode
ser
relativizada,
precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Atribuição de pontuação em prontuário de infração
de trânsito cometida por terceiro. Hipótese de
nulidade do ato administrativo que determinou a
cassação de CNH em decorrência de irregularidade
na atribuição de pontuação. Sentença que concedeu
a segurança mantida. Recurso desprovido (Remessa
Necessária Cível 1055932-64.2018.8.26.0053; Rel.
Des. Marcelo Berthe; 5a Câmara de Direito Público; j.
23/07/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002985-75.2020.8.26.0566 -Voto no 28610
7
de afastar a imposição de multas lavradas sobre
veículo alienado
Alienação não comunicada de
imediato

Obrigação
do
ex-proprietário
de
comunicação dos dados necessários à alteração no
Cadastro junto ao órgão executivo de trânsito

Descumprimento desse dever
Multa de trânsito
subsistente
Inteligência da Lei no 6.606/89 e do
artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro

Precedentes jurisprudenciais
Prova da ocorrência
da alienação e da condução do veículo, no momento
da autuação, pelo adquirente
Afastamento da
pontuação
punitiva

Remessa
necessária não
provida. (Remessa
Necessária
Cível
1016117-43.2017.8.26.0361;
Rel.
Des.
Fermino
Magnani Filho; 5a Câmara de Direito Público; j.
14/02/2019)
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a
sentença recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora